Tribunal: STF
Processo: ARE 1136372
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Sindicato de auditores fiscais do trabalho ajuíza ação para alcançar direito de resposta e, com isso, contradizer texto da Senadora Kátia Abreu, publicado na Folha on line, falhas e defeitos graves da fiscalização do trabalho escravo. Inadmissibilidade. O escrito não foi redigido de maneira ofensiva ou relatando fatos irreais, caracterizando opinião que cabe admitir e tolerar em razão do que consta do art. 220, da CF. O direito de resposta pressupõe algo a retificar, esclarecer ou desmentir e não para polemizar ou expor pontos de vistas dos envolvidos em tema controvertido. Não provimento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, 5º, V, XXXV, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, tal como consta no parecer da Procuradoria-Geral da República, “para rever a conclusão do colegiado acerca da possível existência de ofensa à classe de Auditores Fiscais por publicação veiculada em periódico de opinião no ano de 2014, mostra-se necessário revolver as provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos moldes da Súmula 279 do STF. Em sede de recurso extraordinário não se discute a justiça da decisão e tal via recursal não se presta a rediscutir fatos e examinar provas, mas restringe-se à defesa da norma jurídica, buscando harmonizar sua interpretação”. Nessa linha, veja-se o ARE 1.142.567-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator